Tribunal: TJDFT
Processo: 0725921-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725921-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA SARKIS DINIZ VIEIRA AGRAVADOS: YUSSEF JORGE SARKIS, ESPÓLIO DE JOSE PAULO SARKIS, HELIANE SARKIS, YESMIN APARECIDA SARKIS REPRESENTANTE LEGAL: YUSSEF JORGE SARKIS DESPACHO 1. Nada a prover quanto a petição de ID no 51215575, pois a venda do imóvel não gerou a perda do objeto do recurso. 2. Mantenha-se na 33a Sessão Ordinária Virtual (ID no 50739906). Brasília, DF, 12 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO